Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-87.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente a contradição apontada pela acusação, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. A despeito da ocorrência de omissão parcial, o esclarecimento dos pontos ventilados pela defesa não impõe alteração no resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração da acusação conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da defesa conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.